Tribunal: TJES
Processo: 5002388-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002388-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL Nº

5002388-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

AGVTE: WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS

AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS,
em face da r. decisão que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando.

A ilustre defesa pede a modificação da r. Decisão guerreada para reformá-la, com a absolvição do reeducando, em razão da presunção de inocência do agente e falta de tipificação da sua conduta. Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta média. Por fim, requer o prequestionamento das matérias.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Em sede de “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por previsão legal.

Em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura digital.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL Nº

5002388-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

AGVTE: WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS

AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS,
em face da r. decisão que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando.

Segundo consta nos autos, a falta grave consistiu no cometimento de novo crime nos seguintes moldes:

“(...) o apenado solicitou a esposa que levasse o material análogo a maconha em visita realizada na unidade prisional, respondendo, atualmente, pela ação penal n° 0001277-47.2019.8.08.0047 por crime previsto na Lei n° 11.343/06.”

A ilustre defesa pede a modificação da r. Decisão guerreada para reformá-la, com a absolvição do reeducando, em razão da presunção de inocência do agente e falta de tipificação da sua conduta. Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta média. Por fim, requer o prequestionamento das matérias.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o improvimento do recurso.

Em sede de “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

Conforme se extrai dos autos,

verifica-se que a pessoa de Janaína Cardoso Barreto, durante revista, antes de adentrar no presídio, foi flagrada portando em suas partes íntimas uma sacola com 36 (trinta e seis) buchas de substância análoga à maconha. Ela é esposa do detento Wellington Marcelo dos Santos e informou que não conseguiu entregar a droga para o Wellington e que de fato estava levando a droga para entregar ao esposo.

O próprio recorrente, em audiência de justificação, confessa que era o destinatário do material entorpecente.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de provas para constatar a infração disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante.

No que tange à alegação defensiva de ausência de tipificação da conduta na Lei de Execuções Penais, data máxima vênia, constata-se que o recorrente figura como coautor do delito.

Da mesma forma, no que tange ao possível reconhecimento da figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.34/06, a decisão ora impugnada denota que
o recorrente solicitou que sua esposa levasse a droga a unidade prisional
, o que constitui a prática de delito mais grave da Lei de Drogas, não havendo tomada de decisão contraditória em sede de execução penal.

Sendo assim, há no caso dos autos perfeita adequação do fato praticado ao tipo prescrito no inciso VII, do artigo 50, da Portaria nº 332-S/03, da SEJUS, que dispõem:

“Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

[...]

VII – praticar fato previsto como crime doloso [...].”

Consequentemente, não se verifica demonstrada qualquer ilegalidade no reconhecimento da falta grave do recorrente, pois se evidencia no caderno processual não só a devida garantia do direito à ampla defesa e contraditório, como também a justa causa para tal tomada de decisão.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 52 DA LEP. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, consta do feito auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Cannabis Satuva L., vulgarmente conhecida como ''maconha''), subscrito por dois peritos nomeados, impondo-se o reconhecimento da falta grave.

2. Este Tribunal possui orientação no sentido ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).

3. Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos.

4. Impende registrar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição/desclassificação da falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

5. Por fim, o cometimento de falta de natureza especialmente grave acarreta da perda dos dias remidos no percentual máximo. Precedentes deste Tribunal.”

(AgRg no HC n. 407.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.)

Portanto, ante a realização da competente audiência de justificação
, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a devida observância aos princípios da segurança jurídica, da humanidade e da individualização da pena, e sendo a sanção aplicada em tempo hábil, tudo em conformidade com nosso ordenamento jurídico vigente, resta devidamente comprovada a autoria da falta grave perpetrada.

Por fim, no que tange ao pedido de desclassificação da falta grave para média, diante dos elementos já colacionados aos autos, somando-se ao princípio da legalidade e da isonomia, é medida de justiça a manutenção da natureza da pena fixada na decisão ora recorrida.

Converge com o exposto o parecer da Douta Procuradoria, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, cujo teor incluo como razões de decidir:

“Ademais, não há que se falar que o acusado era mero partícipe do crime de tráfico de drogas e que incidiu analogia in malam parte em seu desfavor, já que a Lei de Execuções Penais não reconhece a figura do art. 29 do Código Penal. Isso porque o apenado, em tese, cometeu o delito de tráfico de drogas de forma autônoma, visto que prescreveu a entrega de drogas ilícitas, conduta que se amolda em um dos núcleos verbais do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.”

Ante o exposto, na esteira de pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - FALTA GRAVE - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1. REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA DO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE - CONFISSÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ROBUSTA PROVA - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - ADEQUAÇÃO TÍPICA - 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ante a realização da competente audiência de justificação, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a devida observância aos princípios da segurança jurídica, da humanidade e da individualização da pena e sendo a sanção aplicada em tempo hábil, tudo em conformidade com nosso ordenamento jurídico vigente, resta devidamente comprovada a autoria da falta grave perpetrada.

2.
Agravo a que se nega provimento.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5002388-20.2022.8.08.0000, em que é agravante WELLINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.